Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC.
3. Contudo, na linha da jurisprudência atual do col. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. No caso, malgrado a inexistência de outros bens passíveis de penhora, sobreleva a impossibilidade de penhora em qualquer percentual sobre a remuneração mensal do agravado, por ser crível a alegação de que a constrição em qualquer patamar pode afrontar a dignidade do devedor e de sua família, considerando a modesta renda mensal da parte.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.